Tribunal: TJMT
Processo: 1024692-91.2022.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024692-91.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Dação em Pagamento, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RODRIGO DE CASTILHO BARCELOS - CPF: 083.319.867-09 (ADVOGADO), ARGIBLOCOS INDUSTRIA CERAMICA LTDA - EPP - CNPJ: 15.044.308/0001-06 (EMBARGANTE), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de ressarcimento ajuizada por concessionária de energia elétrica, fundada em sub-rogação legal decorrente do pagamento de ICMS não recolhido durante vigência de decisão judicial.

2.

A embargante alega omissões quanto à eficácia de mandado de segurança coletivo, inexistência de justa causa para enriquecimento sem causa, aplicação do CDC, validade da prova do débito, encargos moratórios, termo inicial dos juros e prequestionamento.

3.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação de omissão no acórdão quanto: (i) às teses relativas à sub-rogação, ao enriquecimento sem causa e à relação de consumo; (ii) à validade da prova do débito e aos consectários legais; e (iii) aos fundamentos suscitados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a sub-rogação legal e o direito de regresso, afastando o enriquecimento sem causa.

7.

A decisão analisou a incidência do CDC e concluiu que a pretensão não decorre de falha na prestação do serviço.

8.

As teses relativas ao mandado de segurança coletivo e ao acordo com o ente fazendário foram examinadas, com reconhecimento da legitimidade da cobrança regressiva.

9.

A alegação de excesso e invalidade da prova foi afastada diante da impugnação genérica.

10.

Não há omissão quanto aos encargos, termo inicial dos juros e vedação ao bis in idem, pois tais pontos foram apreciados ou implicitamente resolvidos.

11.

O inconformismo revela tentativa de rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente os fundamentos essenciais da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Argiblocos Indústria Cerâmica Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos de ação ajuizada em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

A embargante sustenta a existência de omissões relevantes no julgado, afirmando que o acórdão não enfrentou questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Alega, em síntese, que houve omissão quanto à ausência de publicação de edital no âmbito do mandado de segurança coletivo, o que comprometeria a eficácia da coisa julgada em prejuízo do consumidor.

Sustenta, ainda, que o acórdão deixou de analisar a existência de justa causa apta a afastar a configuração de enriquecimento sem causa, uma vez que o não recolhimento do ICMS decorreu de decisão judicial válida à época, e não de inadimplemento voluntário.

Aponta omissão quanto à incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, ao argumento de que a concessionária teria criado situação de confiança ao longo do tempo, para posteriormente transferir ao consumidor os efeitos de acordo firmado com o ente estatal.

Aduz que o julgado não se manifestou acerca da impossibilidade de repasse de encargos moratórios decorrentes de ajuste celebrado entre a concessionária e o Fisco, nem sobre a necessidade de limitação do valor ao montante principal do tributo.

Afirma, também, ausência de enfrentamento quanto à validade da prova apresentada pela concessionária, consistente em planilha unilateral desacompanhada de memória de cálculo, bem como quanto à distribuição do ônus probatório. Sustenta omissão no tocante ao termo inicial dos juros de mora, defendendo que a incidência não pode retroagir a período anterior à constituição da obrigação, e quanto ao termo de acordo extrajudicial firmado entre a concessionária e o Estado, por se tratar de ajuste do qual não participou, bem como quanto à necessidade de dedução de valores eventualmente já pagos, sob pena de bis in idem.

Por fim, sustenta ausência de enfrentamento acerca de alegada inconsistência na base de cálculo do ICMS, à luz de precedente do Supremo Tribunal Federal, e requer o pronunciamento expresso sobre diversos dispositivos legais e constitucionais, para fins de prequestionamento. Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 363146391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia reside na verificação da existência de omissões no acórdão que negou provimento à apelação, especialmente quanto a teses relacionadas ao microssistema consumerista, à sub-rogação legal, à configuração do enriquecimento sem causa, à validade da prova do débito e aos consectários da condenação.

No caso, o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e coerente, os fundamentos necessários à solução da controvérsia, tendo delimitado que a pretensão deduzida na ação originária se funda na sub-rogação legal decorrente do pagamento, pela concessionária, de tributo cujo encargo econômico recaía sobre a consumidora final.

O acórdão foi expresso ao consignar que a ausência de cobrança anterior decorreu do cumprimento de decisão judicial liminar proferida em mandado de segurança coletivo, afastando a existência de conduta voluntária da concessionária e reconhecendo a legitimidade do direito de regresso como instrumento de recomposição patrimonial, à luz da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, não se verifica omissão quanto à alegação de inexistência de justa causa para o enriquecimento, pois o acórdão, ao afirmar a legitimidade da sub-rogação e do ressarcimento, afastou a tese de que a vantagem auferida pela consumidora decorreria de causa jurídica legítima apta a impedir a restituição.

Também não subsiste omissão quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor. O acórdão analisou expressamente a matéria ao consignar que, embora a relação tenha origem no fornecimento de energia elétrica, a pretensão deduzida não decorre de defeito do serviço ou de prática abusiva.

A tese relativa aos efeitos do mandado de segurança coletivo igualmente foi enfrentada. O julgado assentou que a decisão liminar apenas suspendeu temporariamente a cobrança do tributo, sem afastar sua incidência, de modo que a posterior exigência fiscal e o pagamento realizado pela concessionária não decorrem de efeitos negativos da ação coletiva, mas da própria natureza do tributo incidente sobre o consumo de energia elétrica.

No mesmo sentido, o acórdão consignou que o ajuste firmado com o ente fazendário não exclui o direito de regresso, pois não altera a natureza do encargo econômico do tributo e, inclusive, resguarda expressamente a possibilidade de cobrança dos consumidores.

A insurgência quanto à ausência de participação da consumidora nas tratativas administrativas também foi objeto de apreciação, sendo afastada sob o fundamento de que o direito regressivo decorre do pagamento efetivamente realizado pela concessionária, e não da adesão ao acordo, inexistindo demonstração concreta de prejuízo ou de resultado diverso caso houvesse participação.

No que se refere à alegada ilegalidade do repasse de encargos moratórios e à limitação do valor ao montante principal, o acórdão igualmente enfrentou a matéria ao consignar que o ressarcimento abrange aquilo que foi efetivamente desembolsado pela concessionária para solver a obrigação tributária, não havendo demonstração de que o valor cobrado extrapole tais limites.

A questão relativa ao excesso do valor e à validade da prova também foi expressamente analisada, tendo o julgado concluído que a impugnação apresentada pela recorrente se deu de forma genérica, desacompanhada de demonstração concreta das rubricas indevidas, o que impede a revisão do montante exigido.

A pretensão de rediscussão do termo inicial dos juros de mora, embora suscitada sob a alegação de omissão, não evidencia vício no julgado, pois a fixação dos consectários decorre da procedência do pedido regressivo.

Do mesmo modo, não há omissão quanto à alegada necessidade de dedução de valores ou vedação ao bis in idem, uma vez que o acórdão, ao afirmar a inexistência de prova de excesso e a impossibilidade de nova redução de valores já considerados no acordo, afastou implicitamente tais alegações.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026